Tribunal: TJSP
Processo: 0012971-45.2013.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Recurso de apelação – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Ausência de provas sobre a dinâmica do acidente e culpa do réu – Depoimentos colhidos que não confortam ou divergem das alegações da inicial – Falta de documentos capazes de atribuir culpa ao réu no acidente – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos

Ementa:
Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Recurso de apelação – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Ausência de provas sobre a dinâmica do acidente e culpa do réu – Depoimentos colhidos que não confortam ou divergem das alegações da inicial – Falta de documentos capazes de atribuir culpa ao réu no acidente – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado – Improvimento do recurso.